Tribunal: TJDFT
Processo: 0717095-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717095-67.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA APELADO: JESUINA ZENOBIA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ JORDAN RIBEIRO DE SOUZA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator